Tribunal: STJ
Processo: 0489321-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RCD no AgRg no HABEAS CORPUS No 1059754 - SP(2025/0489321-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
REQUERENTE
: ERIC DA SILVA OCAMPOS (PRESO)
ADVOGADO
: JUNYOR GOMES COLHADO - SP432721
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PEDIDO
DE
HABEAS
CORPUS
RECONSIDERAÇÃO DE ACÓRDÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA
VIA PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Pedido de reconsideração não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do pedido de
16/04/2026
22/04/2026,
reconsideração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8dd834e9-08f4-4b27-a9f9-6b311c6ea8e6

RCD no AgRg no HABEAS CORPUS No 1059754 - SP(2025/0489321-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
REQUERENTE
: ERIC DA SILVA OCAMPOS (PRESO)
ADVOGADO
: JUNYOR GOMES COLHADO - SP432721
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PEDIDO
DE
HABEAS
CORPUS
RECONSIDERAÇÃO DE ACÓRDÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA
VIA PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Pedido de reconsideração não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração (Petição n.
)
240.364/2026
apresentado por ERIC DA SILVA OCAMPOS do acórdão proferido pela Sexta Turma
desta Corte que, às fls.
negou provimento ao agravo regimental, mantendo a
73/74,
decisão monocrática, a seguir ementada:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DO
COMO
WRIT
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO EM CURSO
PARA ORDEM DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. REGIME INICIAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
Agravo regimental improvido.
Pretende o requerente a reconsideração do acórdão colegiado, com
concessão da ordem para aplicar a redutora do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
redimensionar a pena e abrandar o regime inicial, sustentando a possibilidade de
utilização do
como sucedâneo de revisão criminal ante flagrante
habeas corpus
ilegalidade e citando precedentes (fls.
); afirmando ocorrência de
pelo
80/82
bis in idem
uso da quantidade da droga na pena-base e na negativa do privilégio, transcrevendo
trechos da sentença (fls.
); e alegando equívoco do acórdão quanto à suposta
83/84
reincidência do paciente, que seria, na verdade, do corréu Higor, conforme acórdão do
Tribunal de Justiça e certidão de antecedentes (fls.
).
85/86
Documento eletrônico VDA55190037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:45
Código de Controle do Documento: 651d761b-6489-42ed-b0e4-a84b15eee2aa

É o relatório.
VOTO
O presente pedido de reconsideração – que desafia o acórdão proferido pela
Sexta Turma desta Corte (fls.
) que negou provimento ao agravo regimental,
72/74
mantendo a condenação do requerente por tráfico de drogas a 6 anos e 9 meses de
reclusão, e 680 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 1500429-43.2024.8.26.0553 (da
Vara Única da comarca de Santo
) – não comporta conhecimento.
Anastácio/SP
Isso porque a insurgência foi manejada por instrumento que não se presta à
impugnação de julgamento colegiado, já que inexiste, para essa finalidade, previsão
legal ou regimental de pedido de reconsideração. Cuida-se, portanto, de meio
processual manifestamente inadequado para atacar acórdão desta Corte.
Sem norma expressa que autorize o cabimento de pedido de
reconsideração contra acórdão, firmou-se, neste Superior Tribunal, o entendimento de
que tal iniciativa traduz erro grosseiro. Assim, a utilização de expediente recursal
inexistente ou incompatível com a natureza do pronunciamento judicial impugnado
inviabiliza o seu conhecimento, ante a patente inadequação da via escolhida. Nessa
situação, o princípio da fungibilidade recursal não afasta o vício, permanecendo
intransponível o óbice processual.
Nesse sentido: PET no HC n.
Ministro Carlos Pires Brandão,
1.036.284/SP,
Sexta Turma, DJEN de 10/3/2026.
Em razão disso,
do presente pedido de reconsideração.
não conheço
Documento eletrônico VDA55190037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:45
Código de Controle do Documento: 651d761b-6489-42ed-b0e4-a84b15eee2aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RCD no AgRg no HC 1.059.754 / SP
Número Registro: 2025/0489321-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004294320248260553
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do RCD no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JUNYOR GOMES COLHADO
ADVOGADO
: JUNYOR GOMES COLHADO - SP432721
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ERIC DA SILVA OCAMPOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : ERIC DA SILVA OCAMPOS (PRESO)
ADVOGADO
: JUNYOR GOMES COLHADO - SP432721
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:57
Código de Controle do Documento: 1e61411f-e927-40a3-b24c-185b5bc34f00

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:57
Código de Controle do Documento: 1e61411f-e927-40a3-b24c-185b5bc34f00